Tribunal: STF
Processo: Rcl 91677
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por J R M de Moraes, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº  0000568-02.2025.5.22.0002.
Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao negar a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral, violou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do referido precedente paradigma, a qual determinou a suspensão de todos os processos que discutem a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo.
Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389 da repercussão geral.
É o breve relatório. Decido.
Rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:

“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
Entretanto, no caso dos autos, verifico que a ação de origem foi ajuizada por Ubirajara Viana dos Santos, ora beneficiário, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa J R M de Moraes, ora reclamante, e o pagamento das verbas decorrentes. Aduziu que foi contratado para desempenhar a função de ajudante em geral,  no período de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2024, sendo dispensado sem justa causa (eDOC 5, pp. 2-11).
Em sua defesa, a empresa reclamante contestou as alegações da inicial sustentando que “o reclamante prestou serviços à reclamada no formato conhecido vulgarmente como “chapa”, que corresponde ao trabalhador que realiza carga e descarga de mercadorias sem subordinação jurídica.” (eDOC 5, p. 39).
O Juízo de primeiro grau reconheceu a existência do vínculo de emprego mediante os seguintes fundamentos:

“DA NATUREZA DO VÍNCULO MANTIDO ENTRE AS PARTES 
Postula a parte reclamante o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob a alegação de que laborou para o reclamado, no período de fevereiro/2021 a fevereiro/2024, desempenhando a função de ajudante geral, mediante a percepção de R$ 5,00 por dia, sendo dispensado sem justa causa. 
A parte reclamada, por sua vez, nega a relação de emprego, admitindo a prestação de serviços do reclamante, na condição de autônomo. 
Extrai-se da instrução processual, no entanto, que o reclamante, desincumbindo-se do ônus da prova, na conformidade do art. 818, da CLT, produziu a prova necessária à comprovação do pacto laboral com a reclamada, no período informado na inicial. 
Destarte, reuniu ela os elementos necessários à configuração da relação de emprego, como tal disciplinada no art. 3º, da CLT. 
Compulsando os autos, verifica-se que houve realmente a prestação de serviços pelo reclamante, como ajudante geral no estabelecimento reclamado, fato confessado pelo próprio reclamado. 
A alegação da reclamada de que o reclamante laborava na condição de autônomo não se sustenta, mormente em razão da alegação do próprio reclamado na contestação de que havia a prestação de serviço mediante remuneração diária. 
A prova oral apresentada pela reclamada se configura frágil e despicienda de veracidade, na medida em que não laborou para a reclamada e não presenciou a realidade nela vivenciada durante todo o período alegado pelo reclamante e confirmado pelo reclamado em sua defesa. 
Com efeito, admitida a prestação de trabalho, presume-se a relação de emprego, por ser o normal, a regra geral, competindo, pois, à parte reclamada provar o labor sob qualquer outra modalidade, por ser a exceção à regra. Tal ilação se extrai do art. 818, da CLT. 
A relação de emprego é a que se estabelece, independentemente da vontade das partes, submetida apenas, à existência, no plano dos fatos, dos elementos que a informam, aos quais se impõe a presença total e concomitante. Por se tratar de relação que exsurge do plano fático, necessário se torna a análise dos elementos que a caracterizam. 
No presente caso, consoante se depreende da prova constante dos autos, sobretudo a oral, resta evidenciado, de forma consistente e incontestável, o fato de que o reclamante era empregado da primeira reclamada, na forma prevista no art. 3º, da CLT. 
Os elementos que caracterizam a relação de emprego estão taxativamente delimitados no art. 3º, da CLT, sendo eles a pessoalidade, a não eventualidade, a subordinação e a remuneração. 
Ademais, não haveria sequer como atribuir ao serviço prestado pelo reclamante a condição de autonomia, dada sua própria condição. 
É certo que nem sempre é fácil discernir o contrato de emprego, dos contratos autônomos. O aspecto distintivo continua sendo o da subordinação jurídica. E aqui vale ressaltar que não se pode confundir contrato subordinante (que         consiste em todo e qualquer contrato de atividade) com contrato subordinado. Naquele, uma das partes está igualmente sujeita às ordens e instruções da outra, no que se refere ao cumprimento da obrigação assumida. Neste, a subordinação tem uma conotação maior, uma vez que é eminentemente jurídica. 
No caso em epígrafe, restou provado que havia o trabalho subordinado. Em vista de tais razões, desobrigou-se a parte reclamante do ônus que lhe foi imposto, provando à saciedade, a existência do pacto laboral. 
Impende salientar que todos os parâmetros para a consecução da atividade da reclamante eram estabelecidos pela reclamada, inclusive o horário e a remuneração. 
Como se vê, não havia um único item em que se pudesse denotar a autonomia da reclamante. O exercício de sua atividade era, pois, integralmente subordinado. 
Como cediço, a subordinação jurídica merece especial destaque no enfoque desta lide, por ser o traço distintivo entre a relação de emprego e as demais relações de trabalho. Como se sabe, diz ela respeito ao amplo poder de direção das atividades do empregador, em contraposição à situação de sujeição objetiva do empregado, o qual não pode tomar unilateralmente atitudes que digam respeito à essência do contrato. 
Não há nos autos provas que possam denotar qualquer autonomia por parte da reclamante ou mesmo de que o trabalho por ele prestado tenha sido por mera colaboração. Ausente, por conseguinte, prova firme e concreta da inexistência de subordinação, presume-se sua configuração, por ser o normal. 
E é nesse sentido que se porta a Jurisprudência, conforme se depreende do aresto ora colacionado:
(...)
Ademais, para o Direito do Trabalho, diante do princípio tutelar da primazia da realidade que lhe é peculiar, o que importa é o que ocorre no mundo dos fatos e não o nomen juris que é dado à relação jurídica havida entre as partes.
Caracterizados os pressupostos do art. 3º do Texto Consolidado, reconheço a existência de contrato de trabalho indeterminado entre as partes, no período acima referido. 
Quanto ao motivo da dispensa, inexistindo prova de que tenha ocorrido por iniciativa do reclamante, admito que ocorreu sem justa causa.“(eDOC 5, pp. 67-70).

O reconhecimento do vínculo de emprego foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em acórdão assim ementado:

“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. "CHAPA". TRABALHO EM TEMPO PARCIAL. ART. 58-A DA CLT. PROVIMENTO PARCIAL. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso Ordinário interposto pela reclamada em face de sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes na função de ajudante geral, afastando a tese de trabalho autônomo eventual ("chapa"), e deferiu verbas rescisórias com base no salário mínimo integral. A recorrente argui preliminar de suspensão do feito (Tema 1.389 do STF) e, no mérito, busca o afastamento do vínculo ou o reconhecimento de trabalho em tempo parcial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF; (ii) se a prestação de serviços de carga e descarga configurou vínculo de emprego ou trabalho autônomo eventual; e (iii) se é aplicável o regime de contrato de trabalho a tempo parcial e a respectiva proporcionalidade salarial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Suspensão do Processo (Tema 1.389 STF): Inaplicabilidade. A discussão dos autos não versa sobre a validade jurídica de contratos civis de terceirização ou "pejotização", mas sim sobre a análise fática da presença dos requisitos do art. 3º da CLT em cenário de informalidade. Distinguishing necessário para garantir a prestação jurisdicional. 
4. Vínculo de Emprego: Admitida a prestação de serviços, compete à reclamada o ônus de provar o fato impeditivo do direito autoral (autonomia/eventualidade). A prova oral e a própria contestação confirmaram a habitualidade da prestação laboral e a inserção do obreiro na dinâmica do empreendimento, elementos suficientes para caracterizar o vínculo. 
5. Jornada de Trabalho e Regime de Tempo Parcial: O contrato de trabalho a tempo parcial (art. 58-A da CLT) admite jornadas de até 30 horas semanais (sem horas extras) ou até 26 horas (com até 6 horas extras), impondo-se a proporcionalidade salarial (§ 1º) e garantindo isonomia de direitos, inclusive férias. No caso, a prova testemunhal e a confissão da reclamada demonstraram labor diário de curta duração (carga e descarga pela manhã). Aplicação do princípio da razoabilidade para arbitrar a jornada em 2 (duas) horas diárias, reconhecendo-se a modalidade de tempo parcial e determinando o recálculo das verbas com base no salário-hora mínimo legal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso parcialmente provido. 
Tese de julgamento: A ordem de suspensão do Tema 1.389 do STF não abrange processos que discutem estritamente a configuração fática de vínculo de emprego em situações de informalidade (distinguishing). 
Reconhecida a prestação de serviços habitual na atividade-fim, impõe-se o vínculo de emprego. Comprovada a jornada reduzida, aplica-se o regime de tempo parcial (art. 58-A da CLT), com a consequente proporcionalidade da remuneração (OJ 358 da SBDI-1 do TST). 
Dispositivos relevantes: CLT, arts. 3º, 58-A e 818; CPC, art. 373, II. 
Jurisprudência relevante: STF, Tema 1.389; TST, OJ 358 da SBDI-1.” (eDOC 5, pp. 159-160).

Com em efeito, trata-se, em síntese, de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício decorrente de contrato informal. Assim, tendo em vista que não se discute nos autos a existência de contrato civil ou comercial de prestação de serviços, mas sim a configuração de vínculo trabalhista, trata-se de hipótese não abrangida pelo ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado. 
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:

“Ementa: RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VINCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE NATUREZA CIVIL/COMERCIAL. ADC 48. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1389. ORDEM DE SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o obreiro e a empresa ora agravante. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto da decisão reclamada e aquela discutida na ADC 48. II. Questão em discussão 3. Verificar a existência de aderência entre a decisão reclamada e a decisão da ADC 48, bem como a incidência da ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A matéria objeto da reclamação não guarda a necessária aderência estrita àquela discutida por esta Corte na ADC 48. A ausência de apresentação de contrato formal de natureza civil/comercial de prestação de serviços importa no distanciamento da discussão versada nestes autos daquelas que foram objeto de debate na ADC 48, bem como na ADPF 324 e no Tema 725 da sistemática da repercussão geral, o que torna inadmissível a reclamação. 5. Ausente a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, inadequada se revela a suspensão do feito de origem com esteio na decisão proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. 6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 82789 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-10-2025; grifo nosso)

“'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 83508 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16-10-2025; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA DE CONTRATO  DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 73.771-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 11.02.2025)

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOME CARE. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A decisão reclamada não se fundamentou na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, ao afirmar que ‘as funções desempenhadas pela laborista como auxiliar de enfermagem, atuando no sistema home care, se enquadram perfeitamente nas atividades fins da primeira reclamada, o que não torna aceitável o fato de a reclamada não manter nenhum empregado registrado em CPTS'. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 70.716 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  28.2.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente